Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017742-34.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA SOUZA - CPF: 845.781.651-91 (EMBARGANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA GOULART - CPF: 958.125.121-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO DA SILVA SOUZA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1017742-34.2020.8.11.0003
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade contratual por ele formulado nos autos, por considerar que “
o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. no 118501455), e nos termos do art. 22, §1o, da Lei no 11.795/2008 (
‘
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
’
)
” (cf. Id. no 157469682).

O embargante

alega que o “
r. acordão foi omisso no sentido de que, de acordo com o requerimento do tópico 3.3 da Petição Inicial,
(...)
caso não fosse reconhecida a propaganda enganosa por parte da empresa requerida, o que certamente foi, de forma alternativa,
(...)
pleiteou a nulidade do contrato de compra e venda e, consequentemente, a restituição do valor pago
”, razão pela qual pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 158846185).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 160680698, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, inexiste omissão a ser suprida ou sanada por esta via recursal, pois o v. acordão enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito da causa, cujo cerne consiste, especificamente, na discussão quanto à validade do negócio jurídico objeto da lide, conforme delimitado pela causa de pedir exposta na peça inicial, consubstancia na alegação do autor/embargante de nulidade do contrato em razão de publicidade enganosa, falha no dever de informação e dolo negocial, fundamentos estes que motivam tanto a pretensão declaratória de nulidade quanto a de rescisão do contrato, como se vê da exposição postulatória quando diz que, “
caso este não seja o entendimento do MM. Juiz de Primeiro grau, o apelante fez o pedido alternativo, para que se declare rescindidos os contratos de consórcio, em razão da propaganda enganosa
”, daí porque, uma vez definido que a prova dos autos conduz à conclusão de que não houve irregularidade na contratação do consórcio, nada que retirasse a validade e eficácia do contrato celebrado entre as partes, tem-se motivo suficiente para fundamentar a “total” improcedência do pedido deduzido na petição inicial, afinal, se a intenção do autor/embargante era formular pedido subsidiário objetivando a rescisão do contrato por desistência e a restituição dos valores que lhe são devidos, cabia a ele apresentar causa de pedir consistente com o pedido, sobretudo ao se considerar que
a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio é devida, mas não de imediato, e, sim ,em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023